Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-79.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), HEDMAR DA CRUZ FERREIRA - CPF: 568.044.821-15 (IMPETRANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), Juiz do 6 juizado especial civel de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO (IMPETRADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (LITISCONSORTES), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0014-30 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO INOMINADO ANALISADO. PROCESSO ORIGINÁRIO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. ANÁLISE PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.

Ocorre a perda do objeto do Mandado de Segurança onde o Impetrante pretendia que fosse concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de sua hipossuficiência, quando houve julgamento do recurso interposto pelo Autor e a decisão transitou em julgado

2.

Analisado o recurso inominado interposto na origem e, por conseguinte, o trânsito em julgado do processo originário, resta prejudicada a apreciação deste
mandamus
em razão da perda do objeto.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado De Segurança Com Pedido Liminar impetrado por
Hedmar da Cruz Ferreira
contra ato do Juiz De Direito Do Sexto Juizado Especial Cível Cuiabá/MT,

Dr.
Júlio César Molina Duarte Monteiro
,
que indeferiu no processo originário no 1030188-75.2020.811.0001 (PJE), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante do fato do autor não ter comprovado cabalmente sua situação de hipossuficiência, assim, julgou deserto o recurso inominado interposto na origem.

Em síntese, o Impetrante alega que a decisão proferida pelo nobre Magistrado é arbitrária e ilegal, eis que afronta o artigo o artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal.

A
liminar foi deferida
, consoante decisão proferida no ID no 84633975.

Informações apresentadas pela autoridade Coatora (id no 86124491).

Instado a se manifestar, o Parquet declinou de sua intervenção no feito (id no85997957).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando o processo principal no 1030188-75.2020.811.0001 (PJE), verifico que no id no 60235146, após o deferimento da medida liminar nos autos do presente Mandado de Segurança, o recurso interposto pelo Autor foi julgado pelo colegiado, oportunidade em que foi mantida a sentença objurgada com a improvimento do recurso.

Deste modo, tendo o processo originário
transitado em julgado em 08/07/2021
entendo que ocorreu a perda de objeto do mandado de segurança, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento, uma vez que o Impetrante alcançou sua pretensão, resta prejudicada a apreciação deste
mandamus
em razão da perda do objeto.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator